Tribunal: TJDFT
Processo: 0707698-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ACORDO. RENÚNCIA DE ALIMENTOS ENTRE CÔNJUGES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ART. 849 CÓDIGO CIVIL. DEPRESSÃO. INCAPACIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação anulatória, que julgou improcedentes os pedidos, mantendo válido o acordo entre as partes. 1.1. Nesta sede, em preliminar, o autor requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por indeferimento da prova pericial e por fundamentação corroborada em elemento a qual não foi propiciado o contraditório e ampla defesa. No mérito, requer a reforma da sentença com o fim de anular o acordo. Aduz não haver dúvidas de que estava fora de suas capacidades mentais na data da assinatura do acordo. Sustenta haver vício de consentimento que torna nulo o negócio jurídico. 1.2. Em contrarrazões, a apelada suscita o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da sentença recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. 2.1. Em que pesem as alegações da apelada, a parte recorrente expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, principalmente no que tange à legitimidade do débito, bem como da sua cobrança, e da ausência de dano moral indenizável.
3. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 3.1. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 3.2. Embora o apelante considere a prova pericial imprescindível, o magistrado, justificadamente, a dispensou. 3.3. O juiz sentenciante afirmou, ainda, ser questionável a possibilidade de algum profissional de saúde, apenas com os laudos disponíveis, concluir sobre a capacidade do autor de compreender e se posicionar quanto à transação realizada. 3.4. Justificado o indeferimento da prova, não há que se falar cerceamento de defesa.
4. O requerente teve oportunidade de contrapor o documento questionado durante a audiência, entretanto optou por não impugnar. 4.1. Tal impugnação não demandaria arcabouço documental ou de difícil acesso, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa.
5. A invalidade de ato jurídico é medida excepcional, somente autorizada quando restarem caracterizadas as máculas do acordo efetivado, ou seja, quando estiver cabalmente demonstrada a existência de vício de consentimento ou mesmo a ausência de seus requisitos essenciais de validade. 5.1. Os laudos anexados demonstram apenas que o apelante passava por quadro depressivo e relatam seu descontentamento com a separação em andamento. Não há relatos próximos ou posteriores à data do acordo que levem à conclusão de que o autor incorria em situação de incapacidade. 5.2. Embora o autor atravessasse período difícil, a depressão foi medicada e não lhe tirou o completo discernimento. 5.3. A enfermidade que retire a capacidade de discernir para a prática da vida civil deve ser comprovada por laudo conclusivo, sendo insuficiente o diagnóstico de depressão para inferir a incapacidade. 5.4. Jurisprudência: “(...) Eventual quadro de depressão sustentado em reclamação trabalhista, como regra, não induz à incapacidade de discernimento ou de exprimir vontade de forma independente, a fim de convencer que a devedora assinou o contrato de honorários sem condições de compreender o seu conteúdo. Com efeito, sem que tenha havido interdição, nenhuma importância há no plano jurídico a assertiva de incapacidade, já que a capacidade civil plena é presumida (art. 5o do Código Civil). (...)” (07044605320198070001, Rel. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 04/08/2021). 5.4.1 Enfim. Como os atos jurídicos em geral, a sentença homologatória de acordo pode ser anulada bastando para tanto a caracterização de algum elemento do art. 849 do Código Civil, quais sejam: a) dolo; b) coação; c) erro essencial
6. Recurso improvido.